Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724898-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ HENRIQUE DO LAGO MELO: “Nada a prover no que toca ao petitório carreado em id. 130172493, pela parte executada. Com efeito, do exame do referido arrazoado, extrai-se que a executada pretenderia, por via oblíqua e inadequada, rediscutir matérias já amplamente debatidas no feito em tela, seja por meio da decisão lançada em id. 123147554, seja por meio daquela constante em id. 126910487, revelando-se manifestamente descabido o seu intento. Assim, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações precedentes (id. 126910487 - penúltimo parágrafo).” O Agravante sustenta que o título judicial não contempla a restituição em dobro dos eventuais realizados. Conclui pela nulidade do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja apreciada a exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública”. Preparo recolhido (ID 37700720). É o relatório. Decido. A questão relativa à inexequibilidade do título foi equacionada nas decisões de IDs 123147554 e 126910487 dos autos de origem, que não foram objeto de recurso, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora (id. 116841327), ofertada pela parte executada, em que alega a inexigibilidade do título, em face de disposição contida no acordo entabulado entre as partes, que veiculava a renúncia quanto ao recebimento ou cobrança de eventuais penalidades; nulidade do feito, ante à ausência de intimação pessoal do executado para o cumprimento de obrigação de fazer; e, ainda, redução do valor das astreintes. Instada a se manifestar, a parte credora pleiteou o não acolhimento das matérias veiculadas pela parte executada (id. 119863115). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 525, §§ 1o e 11, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Com efeito, sabe-se que as matérias passíveis de discussão pela estreita via da impugnação consiste em rol taxativo, não comportando ampliação de seus limites expressamente elencados pelo CPC. Dito isso, da análise da peça resistiva, verifica-se que teria a parte executada se limitado a deduzir argumentação que em muito extrapolam as matérias passíveis de análise pela via da impugnação, não tendo apresentado qualquer elemento apto a desacreditar os cálculos do quantum debeatur, não logrando demonstrar quaisquer abusos ou excessos porventura contidos nos cálculos ofertados pelo exequente ou mesmo quanto à medida constritiva efetivada pelo Juízo, por meio do sistema SISBAJUD. Importa destacar, ademais, que o presente cumprimento de sentença versaria sobre valores decorrentes da continuidade de descontos, pela instituição financeira executada, na folha de pagamento do exequente, tendo como justificativa contrato de empréstimo declarado nulo, após a celebração de acordo entre as partes, homologado por sentença (id. 109049248/109049263). Muito embora tenha constado a advertência de fixação de astreinte, ante ao descumprimento obrigacional, conforme decisão lançada em id. 102364762, colhe-se, de todo o processado, que não houve, de fato, a adoção de tal medida pelo Juízo, vide os atos subsequentes (id. 106234385, id. 114146267). Igualmente, não há falar em nulidade do feito ante à ausência de intimação pessoal do executado para o cumprimento de obrigação de fazer, tendo em vista que o processo não teria corrido à revelia. Além disso, a obrigação de fazer, correspondente à suspensão de descontos em folha de pagamento, seria uma decorrência do acordo celebrado pelas partes, não se cogitando de intimação para essa finalidade, pois era patente a sua ciência e aquiescência quanto à conduta em comento (id. 88800461). Ante ao exposto, visto que o executado não teria observado os termos do referenciado artigo 525 do CPC, REJEITO a impugnação de id. 116841327. Preclusa a presente decisão, liberem-se os valores penhorados pelo Sisbajud, em favor da parte autora, que deverá esclarecer nos autos sobre a quitação do débito, sob pena de presunção de pagamento integral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (...) Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BANCO PAN S.A., em face da decisão proferida em id. 123147554, ao argumento de que o ato decisório estaria eivado de contradição, imprimindo caráter infringente ao recurso. Em id. 125874499, a parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que o ato processual impugnado estiver maculado pelos vícios da obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão teria sido contraditória, veiculando, novamente, as mesmas matérias já arguidas em impugnação à penhora (id. 116841327), objeto de análise pela decisão vergastada (id. 123147554). Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo embargante devem ser rejeitados. Assim, no caso em tela, observa-se que o embargante se mostra irresignado com os fundamentos utilizados para dar substrato à decisão de id. 123147554, pretendendo, em verdade, a sua modificação, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, caso queira, a parte deverá interpor o recurso pertinente, se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a sentença de id. 123147554. Após o trânsito em julgado, que deverá considerar a data do presente decisum, proceda-se na forma constante nos parágrafos finais em id. 123147554.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Importa ressaltar que mesmo questões de ordem pública, passíveis de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição, submetem-se à preclusão. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator